Tribunal: TJBA
Processo: 8023079-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO
n. 8023079-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAV
ANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

AGRAV
ADA: LAR DO CELULAR LTDA.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. TESE DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital
, que extinguiu Execução
F
iscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo (R$6.540,59 - seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF, que estabelece critérios para extinção de Execuções Fiscais, de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos
E
ntes
F
ederados; e definir se a extinção, de ofício, sem intimação prévia do
E
xequente, constitui decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 autoriza a extinção de
E
xecuções Fiscais, de baixo valor, respeitada a competência de cada Ente, para definir os critérios e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 CNJ orienta que Execuções Fiscais, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sejam extintas, após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o Juízo da prévia intimação do
E
xequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisão surpresa.

5. A extinção do processo, sem oportunizar ao Município a manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184 e à possibilidade de suspensão do feito, configura decisão surpresa, vedada pelo CPC, arts. 9º e 10, e viola o devido processo legal.

6. No caso, constatada a ausência de manifestação do Exequente, a extinção é prematura.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8023079-14.2024.8.05.0001
, tendo
como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Agravada
LAR DO CELULAR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.